Tribunal: TJPA
Processo: 0042750-89.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0042750-89.2015.8.14.0401

APELANTE: BRENO NAYTH BRONZE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. ADEMAIS A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IMPEDE A MERCÂNCIA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – PLAUSIBILIDADE – VETORES JUDICIAIS FAVORÁVEIS. NECESSÁRIO A READEQUAÇÃO DA PENA BASE DE 06 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DIAS MULTA PARA 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE
- consequência natural da sentença penal condenatória
EX VI
ART. 804 do CPP – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o recorrente não tenha concorrido para o crime de tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder. Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade há de ser auferida frente aos demais elementos de prova, os quais revelaram o protagonismo do réu no delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006;

II - Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva;

III – A pena base foi ferida em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, contudo em face dos vetores terem sido favoráveis ao recorrente, conveniente a readequação da pena para 05 anos de reclusão e 500 dias multa, a qual foi reduzida na fração de 2/3 devido o reconhecimento do tráfico privilegiado, restando a pena final em 01 ano, 08 meses e 166 dias multa;

IV - A condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. Sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal e assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em isenção do pagamento, podendo ocorrer apenas a suspensão;

V - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de 01 ANOS E 08 MESES DE R
ECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 166 DIAS MULTA
, SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE PELO TEMPO DA PENA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 44 DO CPP;

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRENO NAYTH BRONZE DOS SANTOS, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 200 DIAS MULTA, a razão de 1/30 salário mínimo vigente a época dos fatos, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA.

A defesa em suas razões, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, em face da inexpressiva quantidade de drogas apreendidas. Noutro ponto, necessário a reavaliação da pena base aferida em face dos vetores judiciais terem sido arrazoados de maneira favorável ao recorrente. Assim, prudente que a pena base seja mensurada no mínimo legal. Por fim, asseverou pela isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento para que a pena base fosse fixada no seu patamar mínimo, mantendo os demais itens inalterados.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta nos autos que no dia 06/09/15, por volta das 12 h, o recorrente
Breno Nayth Bronze dos Santos e Paulo Itaro Fernandes Santos
, foram presos em flagrante delito manipulando erva prensada semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “MACONHA”, acondicionada em papel alumínio. Diante disso, foi conduzido a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Devidamente processados,
Paulo Itaro Fernandes Santos foi absolvido das acusações, no entanto Breno Nayth Bronze dos Santos
foi condenado a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 200 DIAS MULTA, à razão de 1/30 salário mínimo vigente a época dos fatos, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/06. Irresignado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DEFENSIVAS

A defesa em suas razões, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, em face da inexpressiva quantidade de drogas apreendidas. Noutro ponto, necessário a reavaliação da pena base aferida em face dos vetores judiciais terem sido arrazoados de maneira favorável ao recorrente. Assim, prudente que a pena base seja mensurada no mínimo legal. Por fim, asseverou pela isenção do pagamento das custas processuais.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06

A prova da materialidade ilícita, encontra respaldo no Auto de apresentação e apreensão de objetos (fls. 16), além do Laudo Toxicológico definitivo (fls. 12), a qual remete que o material encontrado em posse do recorrente após abordagem efetuada por policiais, tratar-se de um embrulho confeccionado em pedaço de papel alumínio , contendo 80 gramas de erva prensada vulgarmente conhecida como maconha. No tocante a autoria, as evidências indicam ao protagonismo do apelante no crime em debate, principalmente pelos relatos da testemunha SIMPLICIO SOARES LEÃO, que em juízo declarou:

Que, estava em ronda ostensiva pelo bairro do Jurunas, e que ao entrarem em um beco, encontraram em uma construção duas pessoas como uma quantidade relevante de maconha, em cima de uma mesa com papel alumínio e uma faca. Que, quando os abordou encontrou com Breno um valor em espécie de trinta e poucos reais. Que, o acusado confessou e disse que era apenas um usuário de drogas.

Com efeito, i
mportante consignar que, acerca dos depoimentos dos militares, o Supremo Tribunal Federal já firmou a validade como prova de suas declarações quando convergentes com os demais elementos existentes nos autos:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA INFRAÇÃO DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS CONSTANTES DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO FATO DE OS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO SEREM OUVIDOS COMO TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA ARMA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I - Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo bem fundamentou a condenação, trazendo à colação todos os elementos de prova que formaram sua convicção no sentido da materialidade do crime e da certeza da autoria. II - Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha.
[...]" (STF, 1ª Turma, RHC 108586/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/08/2011, pub.
D.J.e. de 08/09/2011).

Demais disso, o policial militar, como agente público que passou pelo crivo do exame de sua condição pessoal para ingresso no serviço público, goza da presunção de idoneidade moral, sendo, portanto, sua versão importante no processo, salvo se, eventualmente, existisse algum fato que manchasse a lisura de suas declarações. Por sua vez, o recorrente ao ser indagado acerca dos fatos,
negou que estivesse traficando, mas na verdade seria apenas um usuário de drogas.

Com efeito, diante dos fatos apresentados, a autoria restou evidenciada através da prova oral produzida, que guardou perfeita sintonia com a prova material, notabilizando o recorrente como protagonista do evento reprovável.

Conveniente esclarecer, que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa, conforme depoimento, que o réu foi flagrado na posse de entorpecentes, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que foram encontradas certa quantidade de maconha, além do fato de que, em nenhum instante ter sido surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância. Logo, demonstrado que o réu trazia consigo a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

3.DOSIMETRIA

Nesse sentido o juízo singular, fixou a pena base no presente caso, levando em consideração a culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, motivos e a natureza da substancia apreendida, como moduladores favoráveis ao recorrente, e diante desses idôneos argumentos aferiu a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias multa,
a razão de 1/30 salário mínimo vigente a época dos fatos.

Contudo, em face dos moduladores judiciais não terem sido aferidos de maneira desfavoráveis ao apelante, não haveria qualquer razão para mensurar a pena base diferente do mínimo legal. Assim, em face do flagrante equívoco operado pelo juízo singular, conveniente readequar a pena base de 06 anos e 600 dias multa, para 05 anos e 500 dias multa, a qual remanesce inalterada na segunda fase da dosimetria. Todavia, por ocasião da terceira fase, se fez presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, que reduziu o
quantum
, até então aferido, na razão de 2/3, permanecendo a reprimenda em 01 ano, 08 meses e 166 dias multa, a qual se tornou definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

4.ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Cediço observar, que o STJ fixou entendimento de que a gratuidade da justiça deferida no curso da ação penal não importa na isenção do pagamento de custas, mas apenas na suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória.

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO POR MEDIDA DE PROPORCIONALIDADE. CUSTAS JUDICIAIS. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. 2. A pena de multa deve sempre ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado. Portanto, se o acusado foi condenado à pena-base de reclusão/detenção no mínimo legal, assim também deverá sê-lo na pena de multa. 3. A condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. Sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal e assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em isenção do pagamento das mesmas, podendo ocorrer apenas a suspensão. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2017.0001.005824-5.

Desta forma, as custas processuais não podem ser afastadas ante a alegada hipossuficiência do apelante, posto que, mesmo quando o réu é assistido pela Defensoria Pública, elas devem ser mantidas. Entretanto, a Lei 10.060/50 determina que a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos seguintes termos:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Portanto, a exigibilidade do pagamento das custas deve ser apenas suspensa, devendo o juízo das execuções penais aferir a posterior manutenção ou não da hipossuficiência do apenado no momento do cumprimento da pena.

D
esta forma, em face dos argumentos esposados
ut supra
, não restou evidenciado, a saciedade, se a droga encontrada com o recorrente seria para consumo próprio, assim como não foi possível adimplir a isenção das custas processuais. Contudo, houve a necessidade de alteração da pena base aferida, atendendo ao pleito defensivo e ratificado pelo Custos Legis, para o patamar mínimo.

Diante dos fatos e das provas dos autos, segue o recorrente
BRENO NAYTH BRONZE DOS SANTOS, condenado a pena de 01 ANO, 08 MESES E 166 DIAS MULTA, a razão de 1/30 salário mínimo vigente a época dos fatos, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06, em observância aos termos do art. 43 da Lei 11.343/06, substituída por prestação de serviços à

comunidade pelo lapso temporal da pena fixada com lastro no art. 44 do CPP, sendo também condenado ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022